Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730280-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO BERQUO CURADO BROM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0001119-64.2009.8.07.0016, manejado em desfavor do Agravante por ANTONIO AUGUSTO BERQUO CURADO BRON, rejeitou, entre outras, a alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DESPACHO Tendo em vista que, até o momento, não há informação quanto a efeito suspensivo do agravo de ID 75822374, o processo deverá prosseguir. Além disso, não foi comprovado o protocolamento do agravo. Considerando-se que o presente cumprimento de sentença diz respeito aos honorários advocatícios de Antônio Augusto Berquo Curado, advogado de Vera Regina de Aquino Salles e de Rosane Salles de Aragão, excluam-se estas do polo ativo e cadastre-se o advogado no polo ativo, que atua em causa própria. Na emenda inicial de ID 40672583 o executado, Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão, retificou o valor da causa para R$ 1.700.000,00. A sentença de ID 59095306, que condenou Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão no pagamento das custas e de honorários advocatícios no valor de 10% transitou em julgado, conforme ID 65751546. Dessa forma, o valor da presente execução deverá ser de R$ 170.000,00, conforme petição de ID 78208735. Além disso, sobre este valor serão recolhidas as custas finais. Encaminhem-se os autos à Contadoria para novo cálculo, uma vez que no ID 65810184 foi considerado o valor da causa de R$ 1.000,00. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 73693299, com a penhora no sistema SISBAJUD.” Interpostos Embargos de Declaração na origem, a decisão foi integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. EMBARGOS DE ID 87118985 Conheço dos embargos, tempestivos e próprios, opostos em desfavor da decisão de ID 86236707. Não assiste razão ao embargante. Isso porque não há omissão na decisão de ID 86236707, que determinou a exclusão de Vera Regina de Aquino Sales e Rosane Salles de Aragão do polo ativo. Conforme já ressaltado, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados na sentença de ID 59095306. Conforme art. 85 do CPC, os honorários advocatícios são devidos ao advogado do vencedor, ou seja, Vera Regina de Aquino Sales e Rosane Salles de Aragão não possuem mais interesse processual no feito. Registre-se que os embargos declaratórios não são o meio adequado para questionar o mérito da decisão. Caso haja reforma da referida decisão, nada impede que as herdeiras sejam cadastradas novamente no polo ativo. Além disso, em resposta às impugnações apresentadas, ressalte-se que: a) não houve início do cumprimento de sentença de ofício, vide petição de ID 65740221, que foi protocolada anteriormente à decisão de ID 73693299; b) a execução foi proposta em desfavor de Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão, em que pese a petição de ID 65740221 ter feito referência ao espólio, erro material que não enseja nulidade do presente feito. Além disso, não se trata de inépcia de petição inicial, tendo em vista que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença; c) o título judicial é líquido e certo, conforme já explicitado na decisão embargada. Nada a prover quanto ao excesso de execução, haja vista que os embargos declaratórios não são o meio adequado para tal questionamento. Quanto à informação de que o embargante informou a este juízo a interposição de agravo de instrumento, de fato houve juntada da cópia do recurso nos ID’s 75822372 e 75822374, porém não foi comprovado o protocolamento. Diante de todas as razões ora expostas, REJEITO os presentes embargos e mantenho a decisão embargada. 2. PETIÇÕES DE ID’s 87344789 E 87563541 Indefiro o pedido de penhora SISBAJUD, considerando que já foi realizada no ID 88888981. Tendo em vista que o memorial de cálculo foi apresentado apenas nos ID’s 87565869 e 91352925, intime-se o executado para manifestação acerca dos cálculos apresentados, consoante art. 525 do CPC. Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos para análise do pedido relativo à penhora no rosto dos autos e à expedição de certidão de protesto. Prazo: 15 dias.” Interpostos novos Embargos de Declaração, a decisão foi mais uma vez integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Iniciado o cumprimento de sentença ao ID 73693299, Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão foi intimado a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais a que foi condenado em sentença, à razão de 10% do valor atualizado da causa. Conforme esclarecimento da referida decisão, ‘sentença de ID 59095306 condenou o herdeiro Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão, e não o espólio de Ignácio de Aragão, em que pese o equívoco no campo do Cadastramento’. Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento ao ID 75822372, ao qual foi negado provimento (ID 87344792). O executado apresentou impugnação ao ID 76221415 e pediu a concessão de gratuidade de justiça. A impugnação foi rejeitada ao ID 86236707. Embargos de declaração ao ID 87118985. Contrarrazões ao ID 87344789. A ordem de bloqueio SISBAJUD restou parcialmente frutífera (ID 88888981). Ao ID 91352914, o exequente pugnou pela penhora do valor exequendo no rosto dos autos 0002703- 45.2004.8.07.0016. A decisão de ID 91650933 rejeitou os embargos de declaração e determinou a intimação do executado para manifestação a respeito dos cálculos apresentados. O executado opôs novos embargos de declaração ao ID 92725892. Aduz que a decisão é omissa quanto à fixação de honorários em desfavor de Rosane Salles de Aragão e Vera Regina de Aquino Salles, que não houve manifestação quanto à liquidez e certeza do título executivo e sobre a tese de que só o herdeiro poderá propor ação de sonegados. Aduz contradição quanto à determinação de manifestação sobre os cálculos do exequente. Alega que informou a interposição do agravo de instrumento. Contrarrazões ao ID 94666143. É o relatório. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão. É caso de acolhimento parcial dos embargos pois, de fato, a decisão embargada deixou de se manifestar quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios quando da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Neste particular, é certo que as decisões de IDs 91650933 e 86236707 rejeitaram integralmente a impugnação – que sequer suscitava qualquer ilegitimidade ativa (ID 76221415) -, pelo que não há falar em condenação a honorários advocatícios (Súmula 519/STJ). A simples mudança do polo ativo do cumprimento de sentença decorre da necessidade de regularização do cadastramento nos termos do artigo 2o, XVI, da Instrução 8, de 12 de novembro de 2020, da Corregedoria deste E. TJDFT. Não se trata de aferição de ilegitimidade passiva, mas de mera regularização cadastral, tendo em vista que o cumprimento de sentença diz respeito unicamente a honorários advocatícios. Quanto à liquidez e à certeza do título executivo, a matéria já foi objeto de apreciação, não havendo qualquer esclarecimento a ser prestado em sede de embargos de declaração. De toda sorte, a sentença de ID 59095306, título executivo judicial na forma do art. 515 do CPC, é clara ao indicar que se cuida ‘de ação de sonegados movida por Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão em desfavor de ...’. Ou seja, o autor restou devidamente caracterizado no corpo da sentença, de modo que a condenação a honorários advocatícios diz respeito, por óbvio, à parte qualificada em sentença. E sequer há que se cogitar de cerceamento de defesa, visto que o ora embargante, Ignácio de Holanda, foi devidamente intimado do ato por publicação em nome do causídico que o representa nestes autos. Frise-se, a propósito, que os patronos do autor jamais atuaram em nome do espólio nestes autos, senão em nome do próprio executado Ignácio de Holanda C.P. de Aragão (vide procuração e substabelecimento de ID 40672538 e ID 67031135). Assim, ao quedar-se inerte – mesmo intimado - quanto à disposição da sentença prolatada expressamente em seu nome, conforme indicado no relatório, formou-se a coisa julgada sobre o título executivo judicial, o qual não é mais passível de discussão em sede de cumprimento de sentença. Assim, não cabe nesta fase processual a discussão quanto à legitimidade dos herdeiros ou do espólio para o ajuizamento da ação, mas apenas e tão somente o cumprimento do título executivo judicial que, repita-se, foi formado em nome do ora embargante. Quanto à informação de interposição do agravo de instrumento, a alegação resta prejudicada ante o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso (ID 24389788). Por fim, não vislumbro nenhuma contradição quanto à intimação do requerido a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, tendo em vista que se tratam de novos cálculos, posteriores ao transcurso do prazo de pagamento espontâneo, nos quais foram incluídos multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523 do CPC. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para prestar os esclarecimentos acima, que passam a integrar e decisão embargada. Passo à análise das providências a serem adotadas nestes autos. 1. Considerando o bloqueio de valores via SISBAJUD ao ID 88888981, intime-se o executado da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, para se manifestar no prazo do artigo 854, §3o, do CPC (cinco dias). 2. Fica o executado advertido de que poderá impugnar o bloqueio alegando somente as questões indicadas no § 3o do art. 854. 3. Transcorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados em favor do credor, independentemente de nova conclusão. Com manifestação, voltem os autos conclusos. 4. Sem prejuízo, à míngua de impugnação aos cálculos apresentados pelo autor – como facultado pela decisão de ID 91650933 -, e nos termos do art. 523, §3o, c/c art. 860, todos do CPC, DEFIRO a penhora do valor atualizado da dívida em desfavor do herdeiro Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão, no importe de R$ 221.807,81 (ID 94671545), no rosto dos autos n. no 0002703- 45.2004.8.07.0016, em trâmite nesta 1a Vara de Órfãos e Sucessões. 5. Caso o valor bloqueado via SISBAJUD venha a ser liberado em favor do credor, este deverá apresentar planilha atualizada de seu crédito, com a finalidade de adequar o montante da penhora no rosto dos autos. 6. Por fim, defiro a expedição de certidão para fins de protesto, na forma do artigo 517 do CPC. À Secretaria, para providências. Intimem-se.” Sustenta o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, a Ação de Sonegados manejada na origem fora proposta pelo ESPÓLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO e não pelo ora Recorrente, herdeiro necessário. Afirma que, desse modo, atribuir ao Agravante a responsabilidade pelos encargos da sucumbência confira “teratologia processual suprema” (Num. 29185886 - Pág. 7). Ressalta que a tramitação da referida demanda, em sua integralidade, até a sentença e os recursos, ocorreu em nomo do Espólio. Afirma que a decisão agravada baseou-se em equívoco de sua prolatora, consistente na inobservância da distinção entre representante (Agravante) e representado (Espólio), uma que, ao tempo da propositura da Ação, o Recorrente era o Inventariante no processo de Inventário que se encontra em curso. Enumera os atos processuais que entende demonstrarem a ocorrência do referido equívoco e conclui que não se pode “dizer que o autor da Ação de Sonegados e ora responsável pela dívida constituída é o agravante que, em nenhum momento, participou da instrução da AÇÃO DE SONEGADOS em nome próprio.” (Num. 29185886 - Pág. 11). Argumenta que na sentença não foi declarada a ilegitimidade ativa do ESPÓLIO para a causa, o que, até mesmo, ensejaria a extinção do Feito sem julgamento do mérito. Invoca os artigos 506 e 508, ambos do CPC e diz que, “só por meio de uma ação de impugnação autônoma, as originalmente demandadas – VERA REGINA E ROSANE – poderão alterar o polo ativo da AÇÃO DE SONEGADOS, AGORA TRANSITADA EM JULGADO, PARA QUE A PARTE AUTORA SEJA INTEGRADA PELO AGRAVANTE!” (Num. 29185886 - Pág. 28). Assevera que a propositura da Demanda teve o consentimento implícito dos herdeiros necessários ELEONORA, FERNANDA e MURILO, uma vez que tais herdeiros jamais questionaram a conduta do Inventariante. Afirma que o ESPÓLIO, diversamente do que constou da decisão agravada, possui legitimidade ativa para a propositura de Ação de Sonegados. Tece arrazoado jurídico quanto ao tema. Destaca o recebimento da emenda à petição, a qual “fez constar o ESPÓLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO como autor da AÇÃO DE SONEGADOS!” (Num. 29185886 - Pág. 36). Assim, entende o Recorrente que sua ilegitimidade passiva para o Cumprimento de Sentença originário (Execução de Honorários) é indiscutível e patente. Sustenta que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada na origem não foi apreciada. Subsidiariamente, afirma que a fase de cumprimento de sentença foi determinada de ofício, o que configura ofensa ao art. 523 do CPC. Assevera que o “exequente – ANTÔNIO AUGUSTO BERQUÓ CURADO BROM – após a correção do polo passivo da execução ora deduzida por meio de cumprimento de sentença -, de ofício, pelo Juízo – deveria ter emendado a petição inicial para adaptar os pedidos anteriormente deduzidos em face do novo polo passivo do cumprimento de sentença.” (Num. 29185886 - Pág. 39/40). Diz que a sentença não foi publicada e, assim, deve ser tida como inexistente, o que a torna inexequível. Acrescenta que falta certeza ao título judicial, já que a sentença fora prolatada em desfavor do ESPÓLIO e não do herdeiro necessário, ora Agravante. De igual sorte, afirma o Agravante que falta liquidez ao título judicial, uma vez que as petições apresentadas pelo Credor não se fizeram acompanhar da essencial memória de cálculo, o que também configura, segundo o Agravante, excesso de execução. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que ele “advém da possibilidade de grave prejuízo ao herdeiro necessário – IGNACIO DE ARAGÃO – ao responder pela sucumbência de uma ação em que somente atuou como mandante da advogada” (Num. 29185886 - Pág. 43). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada a fim de que o Cumprimento de Sentença seja direcionado contra o ESPÓLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO e não contra o herdeiro necessário ora Agravante. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada para que o Cumprimento de Sentença seja extinto em razão da ilegitimidade passiva do Agravante, da ausência de emenda à inicial e da falta de publicação da sentença. Preparo regular (Num. 29185898 e 29185898). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0001119-64.2009.8.07.0016, manejado em desfavor do Agravante por ANTONIO AUGUSTO BERQUO CURADO BRON, rejeitou, entre outras, a alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que ele “advém da possibilidade de grave prejuízo ao herdeiro necessário – IGNACIO DE ARAGÃO – ao responder pela sucumbência de uma ação em que somente atuou como mandante da advogada” (Num. 29185886 - Pág. 43), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador